Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-20.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004644-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO ALVES DOS SANTOS - CPF: 036.481.361-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004644-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRUNO ALVES DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADOS DE FREQUÊNCIA FORNECIDOS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – EXIGÊNCIA PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os atestados de participação e/ou frequência de reeducando em atividade educacional subscritos pela direção da penitenciária gozam de fé pública, cuja veracidade é presumida, e só podem ser afastados mediante comprovação de que o seu conteúdo é falso, hipótese que se amolda ao delito tipificado pelo art. 130 da Lei de Execução Penal.

Inexistindo arguição de incidente de falsidade sobre os atestados de frequência do reeducando em atividades laborais e/ou educacionais, eventuais dificuldades de fiscalização por parte do Poder Público não podem constituir óbices à concessão da benesse.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004644-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRUNO ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no cálculo da reprimenda do réu
Bruno Alves dos Santos, concedeu ao agravado o direito à remição de 29 (vinte e nove) dias de pena, por ter participado de 349 horas/aula de estudo nos anos de 2019 e 2020.

Inconformado, insurge-se contra a decisão o agravante, sustentando ser indispensável a apresentação da folha de frequência do reeducando para atendimento de condições impostas pela própria Lei nº 7.210/84, pois, na sua concepção, a não anexação do documento ao processo impossibilita a confirmação do direito pretendido pelo agravado.

Deste modo, requer o provimento do presente recurso, para que reste indeferida a remição penal e, consequentemente, sejam excluídos do cálculo da pena os dias remidos (cf. Id. n.º 121332465).

Em suas contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida (
cf. Id. n.º 121332469
).

Em juízo de retratação, o juiz de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 121332470
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (
cf. Id. n.º 125808153
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004644-20.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o agravado Bruno Alves dos Santos cumpre pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de vários delitos, entre os quais os crimes de furto, corrupção de menores, receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com os atestados juntados ao processo, durante os anos de 2019 e 2020 o reeducando participou de 349 horas/aula de atividades estudantis, desempenho que ensejou a concessão de 29 (vinte e nove) dias de remição em seu benefício.

Soa oportuno expor trecho da decisão guerreada:

“[...]Revelam os autos que o (a) recuperando (a) BRUNO ALVES DOS SANTOS cumpre pena no regime fechado.

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e

art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito.

[...]

In casu, o (a) recuperando (a) fez prova de que estudou 349 horas/aula nos anos de 2019 e 2020, o que lhe dá o direito a remição de 29 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o (a) apenado (a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 29 dias de pena do (a) recuperando (a) BRUNO ALVES DOS SANTOS, em face das 349 horas/aula estudadas [...]”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando que os documentos concedidos pela autoridade administrativa não atendem às formalidades impostas pela Lei de Execuções Penais, “
as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência
” (cf. Id. n.º 121332465 – pág. 4), único documento que reúne todas as informações referentes à carga horária cumprida pelo reeducando.

Ademais, assevera que “
a remição concedida em favor do(a) agravado(a) não examinou os dias efetivamente estudados, tampouco a carga diária realizada
”, razão por que requer a reforma da decisão e a retificação do cálculo de pena, a fim de que deixem de ser computados os dias declarados remidos.

A remição da pena foi inserida na legislação penal brasileira pela Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/84) e tem como finalidade abreviar, através de medidas de ressocialização do preso, parte do tempo da condenação.

A referida lei prevê, em seu art. 126, o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo. O diploma também dispõe, em seu art. 129, que a “
autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles
”.

Verifica-se dos autos que o recorrido frequentou atividade estudantil com carga horária de 349 horas/aula.

Em que pese a preocupação exarada pelo órgão agravante, no sentido de evitar que falsos registros e/ou afirmações inverídicas acabem beneficiando indevidamente os reeducandos, é impossível deixar de anotar que os atestados juntados ao feito, que serviram de suporte para demonstrar a participação do agravado nas atividades educacionais, foram devidamente assinados pelo diretor do estabelecimento prisional.

Os atestados de participação e/ou frequência de reeducando em atividade educacional subscritos pela direção da penitenciária gozam de fé pública, cuja veracidade é presumida, e só podem ser afastados mediante comprovação de que o seu conteúdo é falso, hipótese que se amolda ao delito tipificado pelo art. 130 da Lei de Execução Penal.

Desse modo, inexistindo arguição de incidente de falsidade sobre os atestados de frequência do reeducando em atividades laborais e/ou educacionais, eventuais dificuldades de fiscalização por parte do Poder Público não podem constituir óbices à concessão da benesse.

No mesmo sentido:

“[...] O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor Centro de Ressocialização, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção relativa de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que “é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento” [...]”
(TJMT – AgEx n. 0033326-12.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Machado, DJe 30.1.2020)

“[...] O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício. [...]”
(TJMT – AgEx n. 0037301-42.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 14.5.2020)

Ademais, basta uma vista d'olhos para notar que consta dos autos uma lista de presença devidamente rubricada pelo agravado, referente aos meses de janeiro a dezembro do ano de 2019 (cf. Id. n.º 121332472 – pág. 114-125), a qual, embora não discrimine a carga horária efetivamente cumprida, contém o horário de entrada e de saída do reeducando, o que reforça a veracidade das informações contidas nos impugnados atestados.

Diante dessas considerações, reputo legítimo o documento encaminhado ao Juízo das Execuções Penais referente ao número de dias de estudo desempenhado pelo reeducando, o qual não pode ser lesado por exigências que nem sequer constam expressamente previstas na legislação pátria.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que declarou os dias remidos em favor do apenado Bruno Alves dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022